Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019173-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MICHEL ROCHA - CPF: 013.609.081-88 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 054.152.731-23 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1019173-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

FABIANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA.

AGRAVADO:
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CUSTEIO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por beneficiária da justiça gratuita contra decisão que condicionou a realização de perícia técnica ao pagamento, pela parte autora, do valor excedente ao limite estabelecido administrativamente para honorários periciais custeados pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é lícito impor ao beneficiário da justiça gratuita o pagamento de honorários periciais no valor excedente ao fixado em ato normativo administrativo, ainda que indispensável à instrução do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, § 1o, incs. VI e VIII, do CPC, assegura ao beneficiário da gratuidade da justiça a isenção das despesas com perícia e atos processuais necessários.

4. O art. 95, § 3o, do CPC, disciplina que os honorários periciais devem ser custeados com recursos públicos quando o beneficiário for parte, não se admitindo a transferência do encargo para a parte vulnerável.

5. A Resolução CNJ no 232/2016, ao estipular limites de valores para custeio de perícias, não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV), devendo ser afastada quando inviabilizar a produção de prova essencial ao julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar que os honorários periciais no montante de R$ 7.980,00 sejam integralmente custeados pelo Estado.

Tese de julgamento:
“Os honorários periciais em ações ajuizadas por beneficiários da justiça gratuita devem ser suportados integralmente pelo Estado, inclusive no valor que exceda o limite fixado administrativamente, quando imprescindíveis à instrução do feito.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1019173-39.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:

FABIANA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA.

AGRAVADO:
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fabiana Aparecida Ribeiro de Souza
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais (Processo no 1001287-03.2021.8.11.0021), ajuizada em face de
Echer Empreendimentos Ltda.

Na origem, a agravante, beneficiária da gratuidade da justiça, requereu a produção de prova pericial para aferição de vícios construtivos no imóvel adquirido.

O perito judicial apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.980,00.

O juízo
a quo
, contudo, determinou que a autora arcasse com o pagamento da diferença de R$ 6.130,00, correspondente ao valor excedente ao teto administrativo de R$ 1.850,00 fixado para perícias custeadas pelo Estado, sob pena de desistência da produção da prova.

Inconformada, a agravante alega que a decisão impugnada viola os artigos 95, § 3o, e 98, § 1o, VI e VIII, do Código de Processo Civil, na medida em que transfere ao beneficiário da gratuidade da justiça a obrigação de custear despesas processuais que, por lei, competem ao Estado.

Sustenta, ainda, risco de cerceamento de defesa, por se tratar de prova técnica imprescindível ao deslinde da causa.

Liminar deferida, nos termos da decisão de Id. 293317882.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o beneficiário da justiça gratuita ser compelido a arcar com honorários periciais, no montante excedente ao limite estabelecido administrativamente para perícias custeadas com recursos públicos.

Nos termos do art. 98, § 1o, VI e VIII, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça abrange as despesas com a remuneração de peritos e demais profissionais necessários à prática de atos processuais. Complementarmente, o art. 95, § 3o, do mesmo diploma, prevê:

“Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Da exegese do dispositivo, extrai-se que o beneficiário da justiça gratuita não pode ser onerado com o custeio de honorários periciais, devendo tais despesas serem suportadas pelo ente público.

A Resolução CNJ no 232/2016, ao estabelecer parâmetros para os valores de honorários periciais custeados pelo Estado, tem por objetivo racionalizar a utilização dos recursos públicos.

Contudo, referida regulamentação administrativa não pode se sobrepor ao direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF), nem ser interpretada de modo a inviabilizar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A produção de prova técnica, no presente caso, é imprescindível para a análise dos alegados vícios construtivos e eventual responsabilização da parte agravada.

A impossibilidade de a agravante custear o excedente dos honorários periciais configura, portanto, situação apta a ensejar cerceamento de defesa.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que os honorários periciais em ações propostas por beneficiários da justiça gratuita devem ser integralmente suportados pelo Estado, ainda que ultrapassem o limite fixado administrativamente, quando indispensáveis à instrução do feito.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes .” “(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019). In casu, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024).

Dispositivo.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais no valor de R$ 7.980,00 sejam integralmente custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, garantindo à agravante o direito à produção da prova

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025